Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712513-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: MARIA IZANILDA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TRANSAÇÃO ENTABULADA PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFACADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 – Busca e apreensão de veículo. Cumprimento de liminar. Citação. De acordo com o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação em que se pretende a busca e apreensão em alienação fiduciária, a condição para ocorrer a citação do réu é o cumprimento da liminar, situação não verificada neste processo. 2 – Acordo entre as partes antes da citação. Perda do interesse de agir. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial, antes mesmo da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC. A homologação de transação, por se tratar de decisão que resolve o mérito da questão (art. 487, inciso III, "b", do CPC), exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a regular citação da parte contrária, o que não ocorreu nesta hipótese. Sendo esta, portanto, a mesma fundamentação para indeferir o pedido de suspensão do processo pelo prazo da transação. Resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104, 239, 487 e 515, todos do Código de Processo Civil, ao extinguir a ação sob o fundamento de perda do interesse de agir. Afirma que o acordo firmado entre as partes observou todos os requisitos legais, uma vez que se trata de direitos disponíveis da parte e está devidamente assinado. Defende inexistir qualquer óbice a sua homologação, até porque a intervenção de advogado não se caracteriza requisito de validade da avença e o ato de transacionar não é privativo de advogado. Acrescenta que as partes celebraram acordo extrajudicial prevendo sua respectiva homologação, no qual ficou expressamente convencionado a suspensão do processo até o cumprimento integral do avençado, haja vista que a forma de pagamento acordada se deu através de parcelamento, sendo que em nenhum momento o requerente abriu mão da garantia do contrato, porque a requerida pode a qualquer momento inadimplir o acordo realizado entre as partes. Ressalta que uma vez realizada transação por livre manifestação de vontade das partes, inexistindo dolo, coação ou erro essencial quanto a pessoa ou coisa controversa que justifique sua anulação, não pode o juízo recusar a homologar o acordo, tendo em vista a produção imediata dos seus efeitos, devendo o processo ser suspenso até seu integral cumprimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Rua Doutor Olímpio de Macedo, 3-40, na cidade de Bauru/SP, CEP 17.012-533, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome de ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 239, 487 e 515, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023